Tribunal: TJDFT
Processo: 0748387-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0748387-19.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MOACIR RIBEIRO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido inicial por entender não existir, no caso, comprovação que elida a presunção de legitimidade do ato administrativo. Afirma o recorrente que a infração de trânsito impugnada nos autos prescreveu em fevereiro de 2022, com o transcurso do prazo quinquenal, razão pela qual faz jus ao cancelamento da multa no sistema do réu. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, o recorrente não fundamenta a alegação de urgência, limitando-se a formular pedido de antecipação de tutela. Não verifico qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a infração de trânsito se encontra desde 2017 no prontuário do autor, não sendo suscitada qualquer situação fática que demonstre urgência. Dessa forma, em cognição sumária, não se vislumbra o perigo de dano, o que inviabiliza o deferimento da antecipação da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Após, façam-se os autos conclusos para análise do mérito. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito